Tribunal: STF
Processo: RE 81905
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
FUNDAMENTO UNICAMENTE EM UMA DAS ALINEAS DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, NÃO TOCA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, AO ADMITI-LO,
ADITAR-LHE FUNDAMENTAÇÃO EM OUTRA ALINEA.
PARA O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALINEA
"D", DEVE SER DEMONSTRADA A DIVERGENCIA PRETORIANA COM A TRANSCRIÇÃO
DE TRECHOS QUE CONFIGUREM O DISSIDIO, "MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS
QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.